Tribunal: CARF
Processo: 13896.900397/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900397/2011-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.993 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de declarações de compensação
transmitidas pelo contribuinte Ticket Serviços S/A, ora Recorrente, através do qual pretendia
quitar débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-
calendário de 2005, que foi informado em DIPJ como sendo de R$4.913.216,70.
Como se depreende do despacho decisório de fls., o saldo negativo invocado
como direito creditório era composto de IRRF no valor de R$12.958.993,49, sendo que foi
apurado um tributo a pagar no período de R$8.045.777,14. Assim, o saldo negativo seria
justamente a diferença destes valores: R$12.958.993,49 - R$8.045.777,14= R$4.913.216,70.
Ocorre que, na análise do direito creditório, somente foi confirmado o valor de
R$6.932.342,51 no que tange às retenções na fonte informadas pelo contribuinte. Assim,
entendeu-se que, como houve apuração de tributo a pagar em valor superior (R$8.045.777,14)
não haveria saldo negativo a ser reconhecido no período.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ em Salvador (BA), o
seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900397/2011-15
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900397/2011-15

Por meio da manifestação de inconformidade (fls. 02-11) e da documentação que a
acompanha, a contribuinte alega, em síntese, que:
- a RFB, em sua análise das parcelas de crédito, não confirmou o código 8045
(comissões e corretagens pagas a pessoas jurídicas) no valor de R$ 5.058.141,64, valor
este que foi recolhido pela manifestante no decorrer do ano através de Dcomp,
pagamentos de Darf e informado em DCTF;
- em relação aos créditos não confirmados relacionados ao código 3426 (IRRF sobre
mútuos), possui os informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras; a fonte
pagadora de CNPJ 45.347.853/0001-32 fez retenção sob o código 3426 no valor de R$
433.500,80, enviou cópia dos Darf recolhidos e DCTF à manifestante, e informou que
na Dirf 2006 tal retenção não foi incluída, mas que estava procedendo à retificação;
- analisando-se a DIPJ do período e o Per/Dcomp constatou algumas divergências
quanto ao seu preenchimento quanto à informação do código de receita:
(...)
- verificou também que recebeu posteriormente documentos comprobatórios de
retenções que não foram incluídos na DIPJ, e consequentemente, no Per/Dcomp, que
apresenta agora.
Entende necessário efetuar as devidas retificações, contudo, por se tratar de períodos de
período superior a 5 anos, necessita de autorização para retificar a DIPJ e Per/Dcomp
para informar o valor correto das parcelas de crédito. Solicita a revisão dos valores não
confirmados pela SRF, e posteriormente o recálculo do valor a recolher, se necessário.
Requer que seu recurso seja acolhido, cancelando-se parcialmente o débito fiscal
reclamado.
Todavia, aquela DRJ, partindo da premissa de que “o documento hábil para
comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do saldo negativo de IRPJ é o
comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte
pagadora”, entendeu por bem julgar como procedente em parte o apelo do contribuinte, para
reconhecer o valor adicional das retenções na fonte de R$ 880.472,95, o que, somado como o
valor já reconhecido no despacho decisório (R$6.932.342,51), daria um IRRF no valor total de
R$7.812.815,46.
Entretanto, mesmo com as parcelas adicionais confirmadas pela DRJ, o valor do
IRRF seria menor do que o tributo devido. Assim, não se reconheceu qualquer valor de saldo
negativo no período.
Ao ser intimado da referida decisão, o contribuinte se insurgiu via Recurso
Voluntário, através do qual repisa, em síntese, os argumentos e fundamentos apresentados no
apelo inicial, rebatendo cada uma das conclusões do acórdão da DRJ e pugnando pelo
reconhecimento, na composição do saldo negativo de 2005, da totalidade das retenções na fonte
declaradas.
Ato continuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento do apelo apresentado pelo contribuinte.
Este é o relatório.
Voto
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
16/01/2019 (comprovante de fls. 665), apresentando seu Recurso Voluntário no dia 15/02/2019
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900397/2011-15

(fls. 667), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO ERRO DE PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DA NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado, o direto creditório invocado na declaração de compensação
apresentada pelo Recorrente é referente a saldo negativo apurado no ano-calendário de 2005,
saldo este composto unicamente de IRRF recolhido no período.
Contudo, no despacho decisório reconheceu-se apenas o valor de R$6.932.342,51,
ante o valor de R$12.958.993,49 indicado pelo contribuinte em suas declarações.
Neste sentido, com base no entendimento de que a comprovação do IRRF só
poderia se dar com a apresentação do informe de rendimentos e em análises pontuais que
realizou, a Turma de Julgamento a quo reconheceu, como apontado no relatório alhures, somente
parte dos valores pleiteados pelo Recorrente.
Contudo, como sabido, as decisões deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em privilégio ao princípio da Verdade Material, convergiram no sentido de que o
contribuinte pode comprovar seu direito creditório com outros meios de prova, não sendo
imprescindível a apresentação do informe de rendimentos para comprovar o IRRF. Este
entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula CARF no 143, que
tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Inclusive, nos termos da Portaria ME no 410/2020, o texto da referida súmula tem
“efeito vinculante em relação à administração tributária federal”.
Assim, fica patente o erro de premissa incorrido pelo acórdão recorrido, quando
atesta que, in casu, a comprovação do direito creditório só poderia se dar com a apresentação do
informe de rendimentos, devendo ser afastada, de pronto, essa “exigência” na análise do presente
processo.
Desta feita, quando se analisa o acórdão recorrido, o que se percebe é que o IRRF
não foi reconhecido nos recolhimentos realizados pela própria Recorrente (CNPJ no
47.866.934/0001-74), com o código de receita 8045.
Ainda, não foi reconhecido o valor de 7.152,15 (código de receita 5273),
recolhido pela fonte pagador cujo CNPJ é o de no 60.746.948/0001-12, sob o fundamento de que
os respectivos rendimentos não teriam sido devidamente declarados na linha 21 da ficha 06A da
DIPJ do período.
Por fim, não foram reconhecidos alguns valores de IRRF recolhidos sob os
códigos 3426, 6190, 1708 e 8739, uma vez que haveria divergência entre os valores constantes
dos informes juntados aos autos e os que foram declarados em DIPJ pelo Recorrente.
Pois bem.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900397/2011-15

No Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente rebateu apenas as colocações
do acórdão recorrido, juntando aos autos documentação complementar para comprovar suas
alegações.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de
que o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900397/2011-15

No presente caso, como se observa, não foram reconhecidos diversos valores de
IRRF que compunham o saldo negativo pleiteado como direito creditório. Entretanto, pelas
argumentações do contribuinte e, em especial, pela documentação apresentada nos autos, existe
uma probabilidade muito grande de que o pleito do Recorrente é legítimo, ou seja, que o direito
creditório existe e deve ser reconhecido.
Todavia, é imprescindível, aos olhos deste julgador, a realização de diligência,
justamente para se buscar a verdade material, que, como demonstrado, deve ser o Norte do
julgamento administrativo. Explica-se, assim, a necessidade de diligência para cada uma dos
valores não reconhecidos pelo despacho decisório, tampouco pela DRJ de Salvador.
Deixa-se claro, desde já, que não existem pontos a serem esclarecidos no que
tange aos recolhimentos realizados sob os códigos de receita de números 3426, 6190, 1708 e
8739, devendo, a princípio, ser mantido o que restou decido pela DRJ.
IRRF NO VALOR DE R$ 7.152,15. (CÓDIGO DE RECEITA 5273).
No que tange ao valor de R$7.152,15, que originariamente foi informado como
sendo recolhido pelo código 3426, mas que depois restou demonstrado que, em verdade, teria
sido informado o código errado, sendo o correto o de no 5273, esta foi a fundamentação
constante no acórdão recorrido para não reconhecer aquele valor:
No tocante ao informe à fl. 477 (CNPJ no 60.746.948/0001-12), a contribuinte explica
que se refere à retenção pleiteada incorretamente no Per/Dcomp, uma vez que informara
o código 3426 referente a tal retenção, quando o correto seria o código 5273. Já foi
reconhecido no despacho decisório o valor retido de R$ 455.078,82 por essa fonte
pagadora, referente ao código 3426, não tendo sido comprovada a diferença de R$
7.152,15 (fl. 503). É essa diferença que a contribuinte pretende agora comprovar,
alegando que se refere a outro código (5273). No entanto, o valor retido não pode ser
aceito. Os valores de retenção constantes dos informes de rendimentos só podem
confirmados quando seus rendimentos respectivos são oferecidos à tributação na DIPJ,
conforme art. 231, inciso III, do RIR/99, transcrito anteriormente. Ocorre que os
rendimentos à fl. 477 referem-se ao código 5273, correspondente a operações de swap.
O manual da DIPJ deixa claro que tais rendimentos devem ser declarados na linha 21 da
ficha 06A dessa declaração (Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto
Day-Trade):
Ou seja, para a Turma de Julgamento a quo, em que pese, a princípio, ser
superável o erro cometido pelo contribuinte, este não teria levado à tributação os valores que
deram ensejo à retenção na fonte sofrida, em especial porque não teria declarado os rendimentos
na linha 21 da ficha 06A da DIPJ.
Ocorre que o contribuinte alega que o rendimento foi registrado como receita em
seus balancetes do ano de 2005 e devidamente declarado na linha 24 da ficha 6A (“outras
receitas financeiras”) da DIJP. Para comprovar suas alegações, acostou aos autos cópia dos
balancetes e da DIPJ.
Todavia, quando se analisa a documentação, em especial a linha 24 da ficha 6A da
DIJP, o que se verifica é que foi declarada uma receita no valor de R$25.868.092,23, mas não se
sabe, com os elementos dos autos, qual seria a composição deste valor e se o rendimento que deu
origem à retenção no valor de R$7.152,15 estaria dentro do valor declarado.
Neste sentido, se mostra imprescindível a análise, por parte da Unidade de
Origem, das declarações contábeis e fiscais do Recorrente, para que possa confirmar (ou não) se
o rendimento que deu origem à retenção no valor de R$7.152,15 foi levado à tributação e, por
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900397/2011-15

consequência, o IRRF dele decorrente deve compor o saldo negativo pleiteado como direito
creditório.
IRRF NO VALOR DE R$3.935.731,41 (CÓDIGO DE RECEITA 8045)
Na composição do saldo negativo, a Recorrente indicou o valor de
R$5.058.141,64, cujo recolhimento se deu sob o código de receita de no 8045.
No despacho decisório, não houve o reconhecimento de qualquer parcela deste
valor.
Em seu apelo inaugural, o Recorrente não trouxe qualquer alegação, além da
juntada dos DARF’s de recolhimento do IRRF com o código no 8045. Todavia, a DRJ em
Salvador, invocando a premissa da necessidade de apresentação dos informes de rendimentos,
alegou o seguinte:
O documento hábil para comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do
saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária
dos rendimentos pela fonte pagadora, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999 e
com o art. 55 da Lei no 7.450/1985, transcritos anteriormente. Assim, quando as
informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção do imposto, cabe a
interessada apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, o que não ocorreu. No presente caso, a própria interessada tinha inclusive o
dever de fornecer à fonte pagadora, até o dia 31 de janeiro de cada ano, documentos
comprobatórios com indicação do valor do rendimento e do imposto de renda recolhido,
relativo ao ano-calendário anterior, documentos esses também não juntados aos autos.
Contudo, como demonstrado alhures, a premissa da DRJ se mostrou equivocada,
na medida em que o informe de rendimentos não é a única prova para comprovação do IRRF.
Ademais, nos casos em que a legislação determina que o beneficiário do rendimento promova o
recolhimento do IRRF, mostra-se completamente desarrazoada exigência de apresentação do
informe de rendimento para comprovação do direito creditório.
Assim, mais uma vez é imprescindível a análise da Unidade de Origem, para que
confirme os valores dos pagamentos realizados pelo contribuinte sobre o código 8045 no
período, se estes pagamentos estão alocados ou disponíveis e, em especial, se as entidades que
efetuaram o pagamento dos valores que deram ensejo ao IRRF declaram, em DIRF, as
importâncias pagas à Recorrente, como determinava o artigo 15 da Instrução Normativa SRF no
577/2005, que estava vigente à época dos fatos geradores ora em análise, in verbis:
Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados
na Dirf:
I - da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas;
c) distribuição de valores mobiliários emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio;
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900397/2011-15

h) prestação de serviços de administração de convênios;. (destacou-se)
IRRF RECOLHIDO SOBRE OS CÓDIGOS DE RECEITA DE NÚMEROS 3426, 6190, 1708 e
8739.
Com a decisão do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento em
diligência, deixa-se, neste momento, de analisar os argumentos do Recorrente com relação aos
recolhimentos de IRRF realizados sob os códigos de receita de números 3426, 6190, 1708 e
8739, uma vez que, para essa rubricas não há o que ser esclarecido na diligência que será
realizada.
Os documentos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento
deste julgador, que será exposto em momento oportuno, ou seja, quando do retorno dos autos ao
CARF.
DA CONCLUSÃO
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, a unidade de origem
deverá, com base nos documentos acostados aos autos e outros que entender necessários:
(i) se se o rendimento que deu origem à retenção no valor de R$7.152,15 foi
levado à tributação e, por consequência, nos termos alegados pelo Recorrente, se
foi devidamente declarado na linha 24 da ficha 6A da DIJP.
(iv) informar os valores dos pagamentos realizados pelo contribuinte sobre o
código 8045 no período, se estes pagamentos estão alocados ou disponíveis e, em
especial, se as entidades que efetuaram o pagamento dos valores que deram ensejo
ao IRRF declaram, em DIRF, as importâncias pagas à Recorrente
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital